Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a fornecer transporte de ida e volta da residência do autor (Condomínio Nova Colina 1, conjunto B, casa 38, Sobradinho – DF) até Clínica MSF Serviços Médicos, localizado na QS 612, Conjunto E, lote 01, Samambaia Norte, às terças, quintas e sábados das 16h00min às 20h30min ou nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transporte.
2. O Estado tem o dever de assegurar efetivamente o direito à saúde a todos os cidadãos, como corolário da própria garantia do direito à vida, devendo viabilizar o seu acesso com políticas adequadas, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos o transporte público gratuito.
3. No caso concreto, está evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, notadamente diante da hipossuficiência financeira do recorrido, da dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida, da debilidade física atestada por médico do próprio SUS, com descrição de doença renal crônica em estágio final, e da inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.